Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030613-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DAURI ALVES MARIANO - CPF: 039.425.891-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA ALVES MARIANO - CPF: 458.569.311-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAURI ALVES MARIANO (AGRAVADO), VERA LUCIA ALVES MARIANO - CPF: 458.569.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAURI ALVES MARIANO - CPF: 039.425.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1030613-03.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de Dauri Alves Mariano, representado pela inventariante Vera Lúcia Alves Mariano

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – INÉRCIA DO INVENTARIANTE – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância do inventariante sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, consoante visto na espécie, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1030613-03.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de Dauri Alves Mariano, representado pela inventariante Vera Lúcia Alves Mariano

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do pedido de habilitação de crédito feito na ação de inventário dos bens deixados por Dauri Alves Mariano, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de manifestação do inventariante acerca do pedido.

Inconformado, o agravante sustenta que apresentou todos os documentos que comprovam a existência da dívida cobrada, tais como o contrato de empréstimo e a planilha de débito, enquanto o agravado permaneceu inerte. Segue sustentando, que inexistindo impugnação a habilitação de crédito, bem como qualquer manifestação por parte do inventariante, mostra-se cabível a determinação de reserva de bens da herança suficientes para a quitação da dívida, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC e art. 1.997, § 1º, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão, para julgar o feito procedente e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a reserva de bens para pagamento do débito.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

197087194).

As informações foram prestadas (id. 203408238), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 203084723).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1030613-03.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de Dauri Alves Mariano, representado pela inventariante Vera Lúcia Alves Mariano

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. apresentou Habilitação de Crédito em face do Espólio de Dauri Alves Mariano, representado pela inventariante Vera Lúcia Alves Mariano, visando o recebimento de
R$ 237.102,51 (duzentos e trinta e sete mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos), oriundo de contrato de empréstimos firmados com o autor da herança enquanto em vida
.

Devidamente citada, a inventariante quedou-se inerte, razão pela qual o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o silêncio da parte deve ser entendido como recusa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 196296685).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que apresentou todos os documentos que comprovam a existência da dívida cobrada, tais como o contrato de empréstimo e a planilha de débito, enquanto o agravado permaneceu inerte.

Segue sustentando, que inexistindo impugnação a habilitação de crédito, bem como qualquer manifestação por parte do inventariante, mostra-se cabível a determinação de reserva de bens da herança suficientes para a quitação da dívida, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC e art. 1.997, § 1º, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão, para julgar o feito procedente e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a reserva de bens para pagamento do débito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Assim, é cediço que a viabilidade do aludido pleito de habilitação depende imprescindivelmente da certeza e liquidez do crédito, bem como da concordância de todos os herdeiros.

In casu
, pelo que se denota dos autos,
Espólio de Dauri Alves Mariano, representado pela inventariante Vera Lúcia Alves Mariano
, foi devidamente citado para se manifestar acerca da presente habilitação de crédito, motivo pelo qual a sua inércia deve ser interpretada como recusa em reconhecer a suposta dívida contraída em vida pelo
de cujus
(id. 123268954 – autos de origem).

Entretanto, apesar do acerto do condutor do feito, em reconhecer a recusa da inventariante quanto à suposta dívida contraída pelo
de cujus
enquanto vivo, o certo é que não andou bem ao apenas julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Ora, com o devido respeito, não havendo concordância do inventariante, consoante visto na espécie, deve o pedido ser remetido às vias ordinárias, para o regular processamento, inclusive com a determinação de reserva de bens no montante supostamente devido, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

Digo isso, porque o art. 643, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Por conseguinte, resta evidente que o pedido de habilitação depende do interesse do credor, mas também da conveniência dos devedores, o que não ocorreu no caso, ante o não reconhecimento da dívida pelo agravado.

À vista disso, não é demais ressaltar ser irrelevante o motivo da recusa pelo inventariante, face a ausência de contenciosidade no caso em voga.

Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior, confira,
verbis
:

“
É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa
. Por isso,
não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC)
, ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pág. 735 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em habilitação de crédito, havendo impugnação dos herdeiros, deve ser encaminhado o debate para as vias ordinárias
. [...]”
(RAI n. 66.046/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2013 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RESERVADE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA RESERVA DE BENS – REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos onerosa, sendo imprescindível que todos os herdeiros concordem com o pagamento
. [...]”
(RAC n. 11.986/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 16.06.2015 – negritei).

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC
.”
(RAC n. 0008482-62.2011.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei).

Por outro lado, convém esclarecer ao agravante que a reforma parcial da r. sentença, determinando a remessa do feito às vias ordinárias, para o regular processamento, não lhe trará qualquer prejuízo, ante a reserva de bens do inventário em questão no montante correspondente a dívida alegada.

Nessa trilha, caminha o entendimento doutrinário, vejamos,
verbis
:

“Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação:
se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa
[...]”
(op. cit. – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, à fim de remeter o feito às vias ordinárias, para o regular processamento, com a reserva de bens do acervo patrimonial do

Espólio de Dauri Alves Mariano, no montante supostamente devido, nos termos do art. 643, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024